Tribunal: TJES
Processo: 5037903-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037903-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DELMAR HERZOG
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037903-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DELMAR HERZOG

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário, na qual sustentou-se que o recorrido, portador de doença grave, requereu administrativamente a isenção do imposto de renda e imunidade previdenciária e, mesmo reconhecido o direito, este foi considerado apenas da data do pedido administrativo, quando deveria ter sido a partir da aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente em Janeiro/2019 a Junho/2020.

O juízo
a quo
julgou PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente Delmar Herzog dos valores descontados a título de imposto de renda entre Janeiro/2019 e Junho/2020, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ; e julgar PROCEDENTE ainda a pretensão para condenar o requerido IPAJM-ES a restituir ao Requerente Delmar Herzog os valores descontados a título de contribuição previdenciária entre 02.01.2019 e 05.12.2019, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ. Juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O recorrente pretende a reforma do
decisum
para que seja aplicada ao caso concreto a regra da data do protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R de 08 de abril de 2011 do IPAJM.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à constatação de que a legislação estadual aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 282/2004, com a redação que lhe foi dada pela LCE 938/2020) não estabelece a data de requerimento administrativo como marco inicial para incidência da imunidade, de modo que não pode o recorrente não pode fixar data diversa com base em uma portaria.

Portanto, em razão dos critérios hierárquicos de aplicação das normas, não há espaço para a aplicação do disposto no art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R de 08 de abril de 2011 do IPAJM, sendo que o recorrido merece ter reconhecido o direito à imunidade previdenciária a partir de sua aposentadoria, em 02.01.2019. Logo, mantenho a acertada decisão
a quo
que reconheceu a pretensão quanto à restituição dos valores descontados entre Janeiro/2019 e Junho/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor corrigido da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)